Tribunal: TJBA
Processo: 8005766-93.2022.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8005766-93.2022.8.05.0103 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ANTONIO JORGE FELIX DA SILVA Advogado(s): JHONNY RICARDO TIEM APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Advogado(s):EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS NÃO RECONHECIDOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DOS VALORES. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CDC. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Configurada a falha na prestação de serviços, ante a ausência de comprovação do repasse dos valores relativos a empréstimos consignados. Aplicação da inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC). Devolução em dobro dos valores descontados indevidamente (art. 42, parágrafo único, do CDC). Danos morais configurados pela cobrança indevida em benefício previdenciário. Sentença reformada para julgar procedente a demanda, com condenação do banco apelado ao pagamento de indenização e devolução dos valores. Sucumbência invertida. Fixação de honorários advocatícios recursais. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8005766-93.2022.8.05.0103, em que figuram como apelante ANTONIO JORGE FELIX DA SILVA e como apelada BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .